Tribunal: TJDFT
Processo: 0746261-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão/contradição no julgado que, embora tenha reconhecido devida a incidência do abono de permanência no cômputo do adicional de férias, não acolheu o pedido da recorrente porquanto passou a receber a parcela do abono de permanência em outubro de 2022, enquanto os cálculos do adicional de férias eram de dezembro/2021.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme esclarecido no item 6 do acórdão, a embargante embora tenha afirmado que percebia o abono de permanência desde janeiro/2021, acostou aos autos fichas financeiras que confirmaram a percepção somente a partir de outubro/2022, de modo que a inclusão no cálculo de dezembro/2021 não é devida, uma vez que o adicional de férias é pago com base na remuneração do servidor no mês em que foram iniciadas suas férias.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.